Tribunal: TJDFT
Processo: 0005494-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Considerando a certidão de id 24715919 e a juntada de documentos encaminhados pela 3a Vara do Trabalho, verifico que o termo de penhora foi lavrado nos autos (ID 19058004). Esclareço que a empresa VIPLAN VIAÇÃO PALANLTO LIMITADA, CNPJ no. 00.091.702/0001-28 é credora no precatório em epígrafe (Pje: 0005494-49.2015.8.07.0000), no valor de R$ 16.489.505,80 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos), e encontra-se aguardando pagamento na ordem cronológica na posição no 18808. Destaca-se, ainda, que se iniciou o a pagamento de precatórios relativo ao ano de 2003, e por fim, a atualização do crédito em precatório somente é realizado por ocasião do pagamento. Confiro ao presente despacho força de ofício. Instrua-se com cópia do documento ID 19058004. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac